Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOCATÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. COAÇÃO E SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA NO IMÓVEL. BENFEITORIA NÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCADOR VENDEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Mostra-se legítima a desistência pelo locatário da compra do imóvel posto a venda pelo proprietário, quando não comprovado que a desistência, devidamente formalizada, decorreu de coação ou qualquer outro vício de nulidade. Em consequência, a venda do imóvel a terceiro, de igual forma, mostra-se legítima, porque realizada de forma idônea, não tendo o locatário demonstrado a alegada simulação do negócio.
2. Não tendo se concretizado a compra e venda do imóvel pelo locatário, que permaneceu nessa condição mesmo antes da desistência do negócio, os gastos com reformas realizadas no imóvel, por não se tratar de benfeitoria necessária, não são indenizáveis pelo locador.
3. A interposição de recurso de apelação não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida ao litigante que se sentir inconformado com a decisão judicial, tratando-se, pois, do exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado à parte interessada.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.